Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729781-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO HOERLLE SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por LUIS GUSTAVO HOERLLE SANTOS contra a decisão ID origem 166314183, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0730606-92.2023.8.07.0001, impetrado em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar requerida pelo impetrante, nos seguintes termos: Sem prejuízo da inicial não se encontrar instruída com as razões que ensejaram a desclassificação do impetrante do “Processo Seletivo Destinado à Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o Quadriênio 2024/2027”, na fase pertinente à “comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos”, prejudicando, sobremaneira, a exata compreensão da controvérsia “sub judice”, o item 12.1 do respectivo edital dispõe, por sua vez, sobre, “in verbis”, “comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário” (grifei). Assim, não havendo sinonímia entre “atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente” com o patrocínio, enquanto Advogado, em virtude de procuratório judicial que lhe foi outorgado, de demandas judiciais individuais cujos autores são crianças ou adolescentes, indefiro a pretensão liminar à suspensão do ato que desclassificou o impetrante do certame “sub judice”, à míngua de ilegalidade manifesta maculando-o. Promova o impetrante, no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas processuais iniciais. Após, colham-se as informações da banca examinadora, instituída pelo IBEST, do processo seletivo em questão. Nas razões recursais, o agravante relata que se inscreveu no concurso para Conselheiro Tutelar da região do Guará/DF, em que se submeteu à primeira etapa, consistente na prova objetiva com 60 (sessenta) questões. Conta que, posteriormente, foi convocado para a segunda etapa, correspondente à apresentação de documentos, na qual foi desclassificado, pois a Banca Organizadora agravada entendeu que o exercício da advocacia privada não se enquadra na promoção dos direitos da criança e do adolescente, prevista no item 12.1 do Edital do certame. Defende que a advocacia privada está contemplada pela parte final do referido item 12.1 do Edital. Argumenta que o perigo da demora, para fins de antecipação de tutela, reside na proximidade da data prevista para a sessão de fotos, próxima etapa do concurso, a ser realizada em 26/7/2023. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que lhe seja garantido o direito de participar das próximas fases do concurso, ou, subsidiariamente, a reserva de sua vaga até o julgamento do recurso; e, b) no mérito, o seu provimento, para que seja confirmada a medida requerida em caráter liminar, “[...] determinando que a advocacia privada seja considerara como forma de comprovação de experiência na área da criança e adolescente.”. Preparo recolhido (IDs 49286959 e 49286960). Na decisão ID 49324061, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal (ID 50972348). Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença (ID origem 173558841). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, tomei conhecimento de que foi proferida sentença de improcedência do pedido, com a denegação da segurança (ID origem 173558841). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso já foi apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. No mesmo sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1748406, 07127363720238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento em virtude da perda superveniente de interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Certifique-se nestes autos recursais a prolação de sentença no feito de origem. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator